Tribunal: TJDFT
Processo: 0718809-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0718809-88.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WALTRUDSON FERREIRA MARQUES AGRAVADO: MARIA JOANA GONCALVES DA CRUZ D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por WALTRUDSON FERREIRA MARQUES contra a seguinte decisão proferida na EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada por MARIA JOANA GONÇALVES DA CRUZ: “Ciente da decisão proferida pelo eg. TJDFT ao ID 191159382. Intime-se o executado para desentranhar as peças processais relativas aos Embargos à Execução opostos nestes autos e promover sua distribuição e autuação em autos apartados, preservada a data do protocolo (17.05.2023), no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão. Saliento ao executado que não poderá acrescentar nenhum documento novo ou modificar a peça. Quanto ao mais, verifico a preclusão da decisão de ID 162202443. Expeça-se alvará judicial eletrônico de pagamento ou de transferência via BANKJUS para a conta bancária ou chave PIX indicada pela parte exequente na petição de ID 162341218, para levantamento da quantia descrita no comprovante de transferência de ID 162207198. Na impossibilidade de expedição por meio do BANKJUS ou caso a instituição financeira pagadora não tenha aderido ao programa, nos termos do §2o do art. 9o da Portaria Conjunta no 48/21, caberá ao beneficiário efetuar o download do documento assinado digitalmente pelo magistrado no PJe, com posterior impressão e apresentação à instituição financeira. Sem prejuízo, intime-se o exequente para acostar planilha atualizada do débito, bem como indicar outros bens do devedor passíveis de penhora, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de suspensão, nos termos do art. 921, III, do CPC.” O Agravante sustenta que a “constrição recaiu sobre quantia que estava em conta poupança, cujo montante não supera 40 salários mínimos. Fora bloqueado na conta Poupança do Banco Caixa Econômica Federal o valor de R$901,36 (novecentos e um reais e trinta e seis centavos), e R$350,00 (trezentos e cinquenta reais) na conta salário Santander, valores que correspondem ao salário e proventos do agravante”. Salienta que “a liberação dos montantes penhorados, em meio à pendência de julgamento definitivo dos Embargos à Execução, resultou em prejuízos substanciais para o agravante. Tal circunstância se funda na perspectiva de uma decisão favorável à parte executada, ainda pendente, o que realça a gravidade do dano causado ao direito do recorrente”. Conclui que “os valores submetidos a bloqueio por meio de penhora foram indevidamente liberados por intermédio de alvará, sendo transferidos, ademais, para a conta do patrono da parte ora agravada”. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para determinar “o levantamento dos valores bloqueados pela parte exequente”. É o relatório. Decido. A decisão de ID 162202443 efetivou a penhora dos valores bloqueados via Sisbajud e intimou o Agravante para o fim do artigo 854, § 3o, do Código de Processo Civil, in verbis: “(...) 3. Ademais, verifico que ordem de bloqueio eletrônico foi PARCIALMENTE FRUTÍFERA, conforme se verifica no protocolo anexo. Declaro efetivada a penhora da importância de R$ 1.250,74, substituindo essa decisão o Auto de Penhora. Procedi à transferência da quantia bloqueada para uma conta judicial vinculada a este Juízo. 3.1. Intime-se o executado da penhora efetivada, por meio de seu advogado constituído nos autos, nos termos dos artigos 841, § 1o e 847, ambos do Código de Processo Civil, dando-lhe ciência de que poderá no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar qualquer das hipóteses previstas no § 3o do art. 854 do CPC. 3.2. Caso haja impugnação do devedor, intime-se o credor para se manifestar em cinco dias. 3.3. Intime-se imediatamente o credor para: a) informar, no prazo de 15 dias, os dados bancários para expedição de alvará de transferência de valores (I - identificação da pessoa física ou jurídica beneficiária; II - CPF ou CNPJ; III - chave PIX do beneficiário; IV - agência, conta bancária e instituição financeira destinatária.), ciente de que eventuais taxas de transferência serão descontadas do valor depositado; b) caso assim opte ou não sendo fornecida conta para transferência no prazo descrito na alínea "a", preclusa estará a oportunidade de indicá-la. Neste caso, será expedido simples alvará de levantamento; c) no mesmo prazo, deverá informar se o valor bloqueado satisfaz a obrigação. Em caso negativo, junte planilha atualizada da dívida, abatendo-se os valores penhorados, e indique bens para reforço da penhora, sob pena de arquivamento. 3.4. Preclusa esta decisão expeça-se alvará judicial eletrônico de pagamento ou de transferência via BANKJUS para a conta bancária ou chave PIX indicada. Na impossibilidade de expedição por meio do BANKJUS ou caso a instituição financeira pagadora não tenha aderido ao programa, nos termos do §2o do art. 9o da Portaria Conjunta no 48/21, caberá ao beneficiário efetuar o download do documento assinado digitalmente pelo magistrado no PJe, com posterior impressão e apresentação à instituição financeira.” Contra referida decisão o Agravante interpôs Agravo de Instrumento 0724453-46.2023.8.07.0000, nessa parte desprovido, conforme se colhe da ementa do acórdão respectivo: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA ALHIEA À DECISÃO AGRAVADA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. IMPENHORABILIDADE DE QUANTIAS TORNADAS INDISPONÍVEIS. MATÉRIA QUE DEVE SER SUSCITADA NA FORMA DO ART. 854, § 3o, DO CPC. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PROTOCOLO NOS AUTOS DA EXECUÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. ERRO DE FORMA. POSSIBILIDADE DE SANAÇÃO. DECISÃO REFORMADA. I. Matérias alheias à decisão agravada não podem ser revistas em agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância e violação do princípio do duplo grau de jurisdição. II. A impenhorabilidade de quantias tornadas indisponíveis deve ser suscitada na forma do artigo 854, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil, não se cuidando de matéria que pode ser deduzida diretamente no plano recursal. III. A protocolização dos embargos à execução nos autos da execução desatende ao regramento do artigo 914, § 1o, do Código de Processo Civil, porém encerra simples irregularidade que pode sanada mediante desentranhamento, distribuição por dependência e autuação em apartado. IV. Erro de forma consistente na protocolização dos embargos à execução nos autos do processo de execução não pode ser considerado invencível, tendo em vista que pode ser superado por medidas corretivas de simples implementação, de maneira a atender ao princípio da sanabilidade consagrado nos artigos 282 e 283 do Código de Processo Civil. V. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e provido.” A despeito desse julgamento, o Agravante não suscitou a questão no juízo de origem, tendo ocorrido, então, preclusão da matéria, presente o disposto nos artigos 507 e 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Assim sendo, não se vislumbra, pelo menos no plano da cognição sumária, a relevância dos fundamentos do recurso (fumus boni iuris). Isto posto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem. Intimem-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 18 de junho de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator